Tribunal: TJDFT
Processo: 0754458-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. "AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE PARTILHA DE BENS DE FORMA CONSENSUAL EM DIVÓRCIO CONSENSUAL". PRETENSÃO HOMOLOGATÓRIA DE MODIFICAÇÃO DE PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESUAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO JUSTO E LEGAL PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO, E DE QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação homologatória de modificação de herança indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual. 1.1. Nesta sede, os autores pedem a reforma da sentença para que sejam deferidos os pedidos da inicial, homologando o novo acordo, anulando-se a antiga anotação realizada na matrícula do bem.
2. No caso dos autos, o Juízo de Família decretou o divórcio do casal, e extinguiu o vínculo matrimonial então existente. Fixou, ainda, a guarda compartilhada do menor. 2.1. As partes acertaram que o bem imóvel ficaria com a primeira requerente, que se comprometeu a pagar 50% do valor ao ex-marido. Não houve nenhuma ressalva quanto ao modo de pagamento.

3. Não há se falar em nulidade da sentença que partilhou o bem imóvel, com a devida anotação na matrícula do imóvel, nem tampouco o pretendido restabelecimento da averbação anterior, em que o casal figurava como proprietário do bem, diante da inexistência de defeito no pacto, nos termos do art. 138 e seguintes do Código Civil. 3.1. Ademais, as razões trazidas pelas partes, qual seja, a impossibilidade de uma das partes cumprir o acordo de pagar os 50% do valor do bem imóvel ao ex-marido, após o registro em seu nome, não atrai a competência do juízo de família, pois se trata de fato posterior ao divórcio e partilha. 3.2. Portanto, não havendo hipótese que autorize a anulação da sentença homologatória da partilha e a averbação na matrícula do imóvel, não há se falar em homologação de novo acordo. 3.3. Confira-se Jurisprudência desta Corte de Justiça: “ “(...)2. O acolhimento da pretensão de anulação do acordo judicialmente homologado depende da invalidade de um dos requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, isto é, da presença da incapacidade dos agentes celebrantes do acordo, da ilicitude ou impossibilidade de determinação do objeto do acordo ou da inobservância de forma específica prevista em lei, e ainda, na presença dos defeitos previstos no Capítulo IV do Título I do Livro III do Código Civil. Ausentes vícios no acordo homologado, incabível sua anulação por arrependimento. 3 - Agravo retido e recurso de apelação conhecidos e improvidos. (20110110777004APC, Relator: Leila Arlanch).
4. Com efeito, não exsurge dos autos qualquer demonstração de que a partilha se deu em razão de haver a recorrente incorrido em vício de consentimento - erro, dolo, coação ou algo do gênero. 4.1. Não há indício convincente de qualquer tipo de anulação.
5. Apelo não provido.